Tribunal: TJBA
Processo: 8028949-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028949-16.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON NASCIMENTO LOPES DOS SANTOS Advogado(s): REVARDIERE RODRIGUES ASSUNCAO, GABRIEL DOS SANTOS SODRE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Direito Administrativo. Apelação Cível. Responsabilidade civil do Estado. Omissão na autorização de procedimento médico. Danos morais. Recurso provido. I. Caso em exame 1. O autor, policial militar, ajuizou ação em face do Estado da Bahia, pleiteando indenização por danos morais, decorrentes da demora na autorização, pelo Planserv, de procedimento cirúrgico urgente indicado por médico assistente. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ensejando a interposição de recurso de apelação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia em exame consiste em: (i) verificar a responsabilidade civil do Estado da Bahia por conduta omissiva relacionada à autorização tardia de procedimento médico, e (ii) definir a existência de danos morais indenizáveis em decorrência da referida omissão. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e exige a demonstração de culpa, além do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade. 4. Restou comprovado nos autos que o Planserv demorou injustificadamente três meses para autorizar cirurgia urgente recomendada, o que gerou agravamento do quadro de saúde do autor, configurando a omissão estatal e ensejando responsabilidade civil. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a possibilidade de indenização por danos morais decorrentes de negativa ou demora indevida na prestação de serviços médicos por plano de saúde de autogestão. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “1. A omissão do ente estatal em autorizar, tempestivamente, procedimento cirúrgico urgente configura falha no dever de prestação adequada de serviço, ensejando responsabilidade civil. 2. O dano moral decorrente de omissão estatal no âmbito da saúde pública é presumido (in re ipsa), devendo ser compensado pecuniariamente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1172421/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 19.09.2012; TJBA, Apelação Cível nº 8029077-65.2021.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.02.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.